Tribunal: TJMT
Processo: 1016361-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016361-63.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FLAVIA SALEM GONÇALVES
AGRAVADOS: PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE e EXTRA CAMINHÕES LTDA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE EXCLUSÃO DE SÓCIO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENDIDA REFORMA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLAVIA SALEM GONÇALVES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falências da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Exclusão de Sócio n.o 1024733- 72.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência tendente à determinação de imediata retirada da agravante do quadro social da empresa EXTRA CAMINHÕES LTDA, oficiando-se à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para tal finalidade.
Em suas razões a parte agravante aduz, em apertada síntese, que se divorciou do sócio administrador Pérsio Domingos Briante, e que o acordo de separação de bens, que estabelece sua saída da sociedade, com restituição das ínfimas quotas sociais que possuía, foi devidamente homologado pelo juízo.
Assevera, outrossim, que nunca exerceu e não exerce qualquer atividade na empresa, não detendo poder sobre as decisões ali tomadas, de modo que sua permanência no quadro social causa sérios riscos de danos de difícil reparação, inerentes ao exercício da atividade empresarial da empresa em recuperação judicial, tal como o surgimento de dívidas fiscais e cíveis.
Requer, portanto, em sede liminar, a determinação de imediata retirada da agravante do quadro social da empresa EXTRA CAMINHÕES LTDA, oficiando-se à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para tal finalidade, providência que pretende ver confirmada no mérito.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, tenho que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, para concessão do efeito suspensivo.
In casu, numa análise perfunctória quanto ao pedido de exclusão, restou evidenciada a plausibilidade do direito, uma vez que a parte agravante demonstrou o acordo em que se retira da sociedade até então mantida com seu ex-marido foi devidamente homologado pelo juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, conforme sentença de Id. 101343997.
Lado outro, à vista do acordo entabulado entre as partes (Id. 60129572 ) é possível constatar, neste momento de cognição sumária, que a agravante detinha ínfimas quotas da empresa, bem como que não exercia nenhum cargo administrativo.
Assim, desaparecendo a afeição societária, situação demonstrada até mesmo pelo divórcio, e não estando a agravante em possibilidade de participar da atividade empresarial, não tendo interesse em exercer tal função, tem-se, a princípio e em tese, que sua permanência nos quadros societários poderia lhe acarretar prejuízos de vulto, decorrentes do naturais riscos inerentes ao exercício da atividade empresarial.
De igual modo, à luz da diminuta participação da agravada no quadro societário, forçoso concluir que sua saída não acarretará entraves à recuperação judicial em curso.
Deste modo, DEFIRO A LIMINAR para determinar a imediata retirada da agravante do quadro social da empresa EXTRA CAMINHÕES LTDA.
Oficie-se à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para tal finalidade.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator